Tribunal: TJDFT
Processo: 0737994-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737994-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: HELIO RUBENS COURINOS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença (0716259-30.2018.8.07.0001) iniciada por HELIO RUBENS COURINOS LIMA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 244187817): “Embargos de declaração de ID 243781709 Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pela executada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI em face da decisão de ID 243120967. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS. Embargos de declaração de ID 244327781 Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos por HELIO RUBENS COURINOS LIMA em face da decisão de ID 243120967. Entendo que assiste parcial razão ao embargante. O autor alegou “[...] ter havido omissão e obscuridade pois não constou da sentença embargada no que toca à homologação dos cálculos periciais a determinação de implantação em folha de pagamento da PREVI da diferença atualizada de benefício (valor de R$ 3.511,07, diferença apurada até a data de 31/05/2024) [...].”. No entanto, entende-se que a decisão foi clara ao seguir os laudos do perito, o qual calculou a reserva matemática com base na mencionada diferença. Assim, a insatisfação da parte perfaz rediscussão do próprio mérito da decisão de liquidação, que precisa ser rediscutida em recurso próprio. Por outro lado, reconheço que houve erro material na citação do ID do laudo homologado. Dessa forma, ACOLHO, parcialmente, os embargos de declaração para suprir a omissão e, em consequência, a decisão de ID 243120967 passa a ter a seguinte redação (trecho alterado em destaque): “[...] Consoante tudo acima explanado, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 198914936 e seus complementos (ID 207577705, 217463012, 225596135, 233643564 e 238851686) e fixo as seguintes premissas: [...].”. Ficam mantidos os demais aspectos da decisão. I. No agravo, a parte agravante afirma ser a decisão agravada que homologou cálculo, incompatível com a previsão regulamentar e com a realidade dos pagamentos realizados gerando, ao final, enriquecimento sem causa da parte autora, o que é expressamente vedado por lei. Informa não poder a PREVI revisar nenhum benefício de complementação de aposentadoria sem o prévio recebimento do custeio necessário (reserva matemática vencida + reserva matemática vincenda). Assevera ter o cálculo deixado de imputar às partes (Autor e Banco do Brasi) o custo da reserva matemática vencida, fato que não pode prosperar, uma vez que acarretará desequilibro econômico-financeiro e atuarial no plano de benefícios. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para ser suspenso a Liquidação de Sentença, bem como os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer seja o presente agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para reformar a decisão que homologou laudo pericial contendo equívocos. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 76074438). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a liquidação por arbitramento apresentado por HELIO RUBENS COURINOS LIMA contra CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. 0716259-30.2018.8.07.0001 A sentença exequenda assim determinou: “[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão do benefício especial temporário (BET). JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em desfavor da PREVI para determinar que promova a REVISÃO do benefício concedido ao Autor (benefício principal), no sentido de incluir apuração do salário de participação as horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no 0000795-80.2011.5.10.0013 e a PAGAR ao Autor as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial. Estabeleço que a revisão do benefício do autor deve observar o regulamento do plano e o teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e especificado no § 3o; e determino que a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, para refletir as horas extras deferidas ao autor na Justiça do Trabalho, fique condicionada à prévia recomposição da reserva matemática, observadas as seguintes disposições: 1) Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do plano de benefícios (PREVI) e em respeito à fonte de custeio, devem ser pagas as cotas do patrocinador (Banco do Brasil S.A. – 50%) e da parte autora/participante (50%) relativas à prévia recomposição da reserva matemática, com valor a ser apurado em liquidação de sentença, em virtude das horas extras, de natureza salarial, reconhecidas pela Justiça do Trabalho em favor do requerente, descontando-se as quantias efetivamente vertidas na Reclamação Trabalhista à PREVI; 2) Em sede de liquidação/cumprimento de sentença, o valor necessário para a recomposição da reserva matemática, de responsabilidade do autor/participante (50%) será compensado, até o limite possível, com a quantia que seria recebida pelo autor/participante, em virtude da revisão do seu benefício de complementação da aposentadoria determinado no presente processo, tudo com observância do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no RESP no 1.557.698-RS e já levando em conta o decidido quanto ao Tema 955, em sede de Recursos Repetitivos; 3) O BANCO DO BRASIL S.A. pagará 50% do valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas apuradas na liquidação de sentença do presente processo, devendo essa importância ser depositada em Juízo, em favor da PREVI. Caso o valor aferido já não tenha sido depositado; 4) A revisão da complementação de aposentadoria do autor/participante observará a base de cálculo do benefício adquirido, a efetiva reconstituição da reserva matemática, as teses repetitivas do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS), o decidido nos Embargos de Divergência em RESP no 1.557.698-RS, inclusive em embargos de declaração, bem como o regulamento do plano de benefícios e o teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e especificado no § 3o; 5) Tratando-se de prestações sucessivas, incluem-se na condenação as prestações vencidas no curso do presente processo, nos termos do disposto no artigo 323, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes (autor e Previ) pro rata ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários de seu respectivo advogado (art. 86 do Código de Processo Civil). JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido relacionado ao BANCO DO BRASIL S.A., condenando-o a arcar com 50% dos valores necessários à recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar do autor. Nos casos em que tiver sido homologado acordo ou pagamento na Justiça do Trabalho, os valores deverão ser abatidos. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes (autor e Banco do Brasil) pro rata ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários de seu respectivo advogado (art. 86 do Código de Processo Civil). Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. [...].”. Irresignadas, ambas as partes apresentaram suas apelações. Foi dado parcial provimento a ambos os recursos, nos seguintes termos: “[...] APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO DESCABIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA RECOMPOSIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme perfilhado pelo c. STJ no julgamento dos EDcl nos EREsp n. 1.557.698/RS, a Justiça Comum é competente para apreciar o pedido de ressarcimento formulado pela participante contra o patrocinador, como no presente caso, no qual foram cumulados os pedidos de revisão de benefícios formulado contra entidade de previdência, com pagamento das diferenças apuradas, e de condenação do patrocinador ao custeio das parcelas necessárias à recomposição da integralidade da reserva matemática junto à entidade de previdência. Preliminar de incompetência absoluta, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 2. A legitimidade passiva ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda. Assim, constata-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. se a demanda contém, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, pedidos de condenação do patrocinador em integralizar a reserva matemática, bem como em reparar a parte autora pelos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições em favor da Previ, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 3. À luz do princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional referente à pretensão de revisão de benefício previdenciário e de cobrança de diferenças, em virtude de sentença trabalhista que reconhece a incorporação de horas extras habituais à remuneração do autor, consiste na data em que transitou em julgado do aludido decisum. Prejudicial de mérito, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 4. Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 5. Tendo em vista que as horas extras integram a remuneração do autor e que foram reconhecidas em reclamação trabalhista, ocorre a repercussão dos reflexos na renda mensal inicial do benefício, nos termos previstos no Regulamento da entidade de previdência complementar, pois ajuizada a presente ação anteriormente ao julgamento do Tema n. 955. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas pelo c. STJ, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática. 6. No caso, admitido o recálculo do benefício, bem como em atenção à determinação de recolhimento da contribuição previdenciária nos autos da reclamação trabalhista, que inclui a cota do empregado e do empregador a título de custeio, constata-se que o pagamento de quaisquer diferenças quanto ao benefício complementar deve ser condicionado, se comprovada a insuficiência do custeio após estudo técnico atuarial, a ser realizado na fase de liquidação de sentença, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte complementar, a ser vertido pelo patrocinador e pelo participante, conforme disciplinado no Regulamento e observado o teto do salário de participação. Ademais, admite-se a compensação do importe devido pelo autor no tocante ao valor retroativo do benefício que lhe seria conferido. 7. Se o Regulamento da entidade privada prevê que a concessão do Benefício Especial Temporário – BET é atrelada à ocorrência de superávit no plano de previdência, revela-se descabida a pretensão de revisão do mencionado benefício fundada na integração do salário de participação com as horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, visto que não evidenciado o correspondente incremento na reserva especial garantidora. 8. Antes de realizados os estudos para aferição do aporte necessário para o pretendido aumento do benefício (formação da reserva matemática), não há que se falar em obrigação de pagamento de diferenças e, por conseguinte, em mora da entidade de previdência complementar, de modo que os juros incidentes sobre aos valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria devem incidir a partir da data em que recomposta a reserva matemática. 9. Embora sem razão o inconformismo dos apelantes quanto à distribuição do ônus e ao valor fixado a título de verba honorária, observa-se que, a despeito de parcial procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial contra os réus, houve condenação ao pagamento de percentual a tal título sobre o valor atualizado da causa, revelando-se aplicável o art. 85, § 2o, do CPC para alterar a base de cálculo para o valor da condenação, mantida a proporção estabelecida na r. sentença em decorrência da sucumbência recíproca. 10. Recursos do autor, do réu Banco do Brasil S.A. e da ré Previ conhecidos e parcialmente providos.[...].” Os autos ascenderam até o Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu da seguinte forma: “[...] Desse modo, constatada a divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento desta Corte, é impositivo o provimento do recurso especial, prejudicada a análise da questão remanescente, da qual não se conhece. Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial, para julgar extinta a ação em relação ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. Em razão do resultado, condeno a parte autora, ora recorrida, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em benefício da parte recorrente e de seus procuradores, fixados os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, código vigente ao tempo do proferimento da sentença (2019), suspensa a exigibilidade no caso de prévio deferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. [...].”. [...] “Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Com supedâneo no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte ora recorrente de 10% para 11% sobre o valor atualizado da condenação. [...].”. O Laudo de ID 198914936 demonstra que o autor teria R$ 178.291,16 a receber da PREVI. Destaca-se que, neste cálculo, o perito já compensou metade da reserva matemática que deveria ser recolhida pelo autor. Tornando ainda mais claro: o perito apurou quanto o autor teria direito a receber em decorrência da revisão do benefício e, deste valor, descontou a metade da reserva matemática que deveria ser recolhida. Ainda com o desconto, sobrou R$ 178.291,16. Por outro lado, o laudo demonstrou que o BB teria que transferir R$ 298.269,40, em virtude de sua parte na reserva matemática. No entanto, considerando que o BB foi excluído do polo passivo e que o autor é quem precisa arcar com os custos, o juízo de origem entendeu que deve existir a compensação dos valores. Assim, decidiu ter o autor que transferir à PREVI o montante de R$ 119.978,24 [R$ 178.291,16 (a que o autor teria direito) - R$ 298.269,40 (que o autor precisa transferir por conta da parte da reserva matemática do banco)]. Ressalta que a transferência de R$ 119.978,24 para a PREVI já inclui 1) a parte da reserva matemática do autor; e 2) a parte da reserva matemática do BB. Com efeito, a referida compensação, longe de violar o título judicial exequendo, observa estritamente os seus termos, não havendo falar em violação aos limites da coisa julgada (art. 509, § 4o, do CPC). Do mesmo modo, a compensação do valor devido pelo beneficiário, relativo a sua cota parte da reserva matemática, do montante a ser recebido pela revisão do benefício, advém do próprio entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer “que a recomposição decorrente da modulação de efeitos no julgamento dos Repetitivos 955 e 1021/STJ deve ocorrer conforme delineado no julgamento do EREsp 1557698/RS”, o qual consolidou o seguinte entendimento, “para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar”. Confira-se: “(...) Cinge-se a controvérsia a saber se o valor das horas extras, reconhecidas em reclamação trabalhista, devem integrar o cálculo do benefício complementar de aposentadoria. 2. O adicional de horas extras possui natureza salarial, mas, por ser transitório, não se incorpora em caráter definitivo à remuneração do empregado. Consoante a Súmula no 291/TST, mesmo as horas extraordinárias prestadas habitualmente não integram o salário básico, devendo, se suprimidas, ser indenizadas. 3. Em princípio, as horas extraordinárias não integram o cálculo da complementação de aposentadoria, à exceção daquelas pagas durante o contrato de trabalho e que compuseram a base de cálculo das contribuições do empregado à entidade de previdência privada, segundo norma do próprio plano de custeio. Exegese da OJ no 18 da SBDI-I/TST. 4. Admitir que o empregado contribua sobre horas extras que não serão integradas em sua complementação de aposentadoria geraria inaceitável desequilíbrio atuarial a favor do fundo de pensão. 5. Apesar de não constar no Regulamento do Plano de Benefícios no 1 da Previ a menção do adicional de horas extras como integrante da base de incidência da contribuição do participante, também não foi excluído expressamente, informando a própria entidade de previdência privada, em seu site na internet, que o Salário de Participação constitui a base de cálculo das contribuições e tem relação direta com a remuneração recebida mensalmente pelo participante, abrangendo, entre outras verbas, as horas extraordinárias (habituais ou não). 6. Reconhecidos, pela Justiça do Trabalho, os valores devidos a título de horas extraordinárias e que compõem o cálculo do Salário de Participação e do Salário Real de Benefício, a influenciar a própria Complementação de Aposentadoria, deve haver a revisão da renda mensal inicial, com observância da fórmula definida no regulamento do fundo de pensão. 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. 8. Havendo apenas a contribuição do trabalhador, deve ser reduzido pela metade o resultado da integração do adicional de horas extras na suplementação de aposentadoria. 9. Faculta-se ao autor verter as parcelas de custeio de responsabilidade do patrocinador, se pagas a menor, para recompor a reserva e poder receber o benefício integral, visto que não poderia demandá-lo na causa em virtude de sua ilegitimidade passiva ad causam. 10. Como o obreiro não pode ser prejudicado por ato ilícito da empresa, deve ser assegurado o direito de ressarcimento pelo que despender a título de custeio da cota patronal, a ser buscado em demanda contra o empregador. 11. Nos termos do art. 21 da Lei Complementar no 109/2001, eventual resultado deficitário no plano poderá ser equacionado, entre outras alternativas, por meio de ação regressiva dirigida contra o terceiro que deu causa ao dano ou prejudicou a entidade de previdência complementar. 12. A solução em nada obriga o ente de previdência complementar a fiscalizar o patrocinador a respeito de seus deveres trabalhistas, tampouco colocará em colapso o sistema de capitalização e o regime de custeio típicos do setor. 13. Inexistência de afronta à autonomia existente entre o contrato de trabalho e o contrato de previdência complementar. Apreciação de aspectos tipicamente do direito previdenciário complementar, como a base de cálculo do benefício adquirido e a formação da fonte de custeio. 14. Enquadramento nas teses repetitivas do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS), na parte da modulação dos efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015). 15. Embargos de divergência conhecidos e providos”. (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, DJe 28/08/2018). A esse respeito, esta Corte de Justiça também possui entendimento admitindo a compensação do valor relativo à recomposição da reserva matemática pelo beneficiário com a diferença a ele devida pela entidade de previdência complementar. Confira-se: “(...) Segundo jurisprudência do STJ e desta Corte, é possível a compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal a ele devido após o devido recálculo. (...) 14. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da PREVI parcialmente conhecido e parcialmente provido”. (07220654620188070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2021.) - g.n. “(...) No caso, a questão atinente à possibilidade de recálculo do benefício previdenciário devido à parte autora em função do reconhecimento do cumprimento de horas extras habituais, embora questionada pela parte ré, é devida em função da modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamentodo Resp. n o 1.312.736/RS, uma vez que a data do ajuizamento da presente demanda é anterior à data em que apreciado o referido Recurso Especial. 5. Não há que se falar em impossibilidade de compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal devido após a realização do recálculo. No mesmo sentido, já foi definido que a elaboração dos cálculos atuariais em sede de liquidação de sentença não fere o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 955, uma vez que continua exigível a recomposição prévia da reserva matemática que possibilite o recalculo do benefício mensal a ser pago à parte autora. Precedentes TJDFT. 6. Com relação à obediência ao teto contributivo previsto no artigo 28 do Regulamento do Plano, na espécie, a sentença não merece qualquer reparo, na exata medida porque determinou, expressamente, que a revisão do benefício deve observar os tetos regulamentares, conforme se vê da parte dispositiva do comando sentencial recorrido. (...)”. (00247090820158070001, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 6/7/2023.) Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a Liquidação de Sentença, bem como os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2025 18:25:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador